Tribunal: TJSP
Processo: 2217758-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de penhora de veículo pertencente a cônjuge do executado, que não integrou a lide – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217758-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
VALÉRIO VALDRIGHI, são agravados CARLOS ANTONIO RODRIGUES e
CARLOS ANTONIO RODRIGUES F.I..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217758-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34.117
2
Agravo de Instrumento no 2217758-76.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetiniga - 4a Vara Cível
Agravante: Valério Valdrigui
Agravados: Carlos Antonio Rodrigues e Carlos Antonio Rodrigues F.i
Voto no 34.117
Ação monitória Cumprimento de sentença Indeferimento
do pedido de penhora de veículo pertencente a cônjuge do
executado, que não integrou a lide Decisão mantida
Negado provimento ao agravo.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão copiada a fls.
232 (dos autos 0003401-83.2017.8.26.0269) de indeferimento de seu pleito de
penhora de veículo de propriedade da cônjuge do executado.
Alegou o agravante ter esgotado todas as tentativas para
a localização de bens do executado, o que ensejou o pedido de penhora de veículo
pertencente a sua cônjuge, com quem é casado desde 12/09/1981, pelo regime da
comunhão parcial de bens. Alegou, mais, merecer reforma a r.decisão. Postulou
pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Valério Valdrigui promoveu em face de Carlos Antonio
Rodrigues ação monitória (em 15/03/2013
fls. 61/63), a qual foi julgada
procedente, em parte, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no
valor de R$3.647,00, sentença esta (de 15/03/2013
fls. 61/63), da qual foi
interposta apelação, a qual foi dado provimento (Acordão de fls. 88/97), tendo
ocorrido o trânsito em julgado em 31/10/2016 (certidão de fls. 98). Iniciado o
cumprimento
de
sentença
(em
14/03/2017

fls.
1-2
dos
autos
0003401-83.2017.8.26.0269) e frustradas todas as tentativas para a localização de
bens do executado, a exequente postulou pela penhora de veículo pertencente a
cônjuge
do
devedor
(em
03/09/2020

fls.
219/221
dos
autos
0003401-83.2017.8.26.0269), o que foi indeferido, nos termos da r.decisão de
03/09/2020 (fls. 232 dos autos 0003401-83.2017.8.26.0269), da qual ora se
recorre, do seguinte teor: "Fls. 219/221 indefiro o pedido formulado, porquanto o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217758-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34.117
3
está registrado em nome de pessoa que não integra o polo passivo da lide. Ademais, não
é possível aferir a forma em que houve a aquisição do veículo. Manifeste-se, portanto, o
exequente sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no
prazo de 5 dias."
Razão não assiste ao agravante.
Com efeito, primeiramente vale ressaltar que a esposa
do executado nem sequer participou da ação monitória, razão pela qual não pode
ter seus bens constritos na fase de cumprimento de sentença, cujos efeitos
restringem-se às partes que integraram a lide, nos termos do art. 506 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando terceiros”.

É certo que o artigo 790, inciso IV, do Código de
Processo Civil autoriza o reconhecimento da responsabilidade patrimonial do
cônjuge do executado “nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação
respondem pela dívida”, situação esta não extraída dos elementos dos autos, haja
vista tratar-se de cumprimento de sentença de procedência de ação monitória
baseada em notas promissórias emitidas entre outubro/2001 e março/2003 pelo
próprio executado, que, embora tenha se casado com Maria Aparecida, pelo
regime da comunhão parcial de bens, em 12/09/1981 (certidão de fls. 222 dos
autos 0003401-83.2017.8.26.0269), ou seja, bem antes da emissão dos títulos, não
há qualquer prova de ter o dívida sido contraída em benefício da entidade familiar,
a amparar a constrição do veículo da esposa do devedor, cuja forma de aquisição é
desconhecida neste feito (art. 1659 do Código Civil).
Em suma, merece ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator